Tribunal: TJPA
Processo: 0813794-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813794-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOUSA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. CRIME PERMANENTE. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E ESTRUTURA DESTINADA AO CULTIVO E PROCESSAMENTO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente custodiado preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio decorrente de denúncia anônima, a nulidade do interrogatório policial por alegada negativa de entrevista reservada com advogado, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante e as provas produzidas são ilícitas em razão de alegada violação de domicílio; (ii) estabelecer se o interrogatório policial é nulo por suposta restrição ao direito de entrevista reservada com advogado; (iii) determinar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima, quando corroborada por elementos concretos obtidos em diligências investigativas, constitui fundamento apto a justificar a atuação policial em hipóteses de crime permanente, inexistindo ilegalidade manifesta no ingresso em propriedade vinculada ao cultivo e armazenamento de entorpecentes.

4. Os crimes de tráfico de drogas, em suas modalidades de cultivar, semear e ter em depósito substâncias entorpecentes, possuem natureza permanente, mantendo-se o estado de flagrância enquanto perdurar a atividade ilícita.

5. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não acarretam nulidade da ação penal sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, especialmente quando assegurado posteriormente o exercício da ampla defesa e do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de constatação provisória de entorpecentes, pelo auto de exibição e apreensão e pelos demais elementos informativos produzidos na investigação.

7. Os indícios de autoria decorrem da confissão prestada pelo paciente e dos elementos colhidos durante a operação policial, que apontam sua vinculação ao cultivo e à exploração econômica da plantação ilícita.

8. A prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (28,200kg), sementes de maconha (1,800kg), armas de fogo, munições e prensa hidráulica destinada ao processamento da droga, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura criminosa identificada.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas e elementos concretos indicativos de crime permanente, legitima a atuação policial e afasta a alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio. 2. Eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não acarretam nulidade da ação penal sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada à existência de armas de fogo e estrutura voltada ao cultivo e processamento da droga, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do CPP.

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 302, I, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 949.158/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJe 21.03.2025; STJ, AgRg no RHC 195.447/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.04.2025, DJe 02.05.2025; STJ, AgRg no HC 936.120/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, AgRg no HC 942.311/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJe 11.04.2025; STJ, AgRg no HC 944.872/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2025, DJe 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 1044891/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 19.02.2026; TJPA, HC nº 0800632-55.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 24.02.2025; TJPA, HC nº 0823893-49.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 02.12.2025; TJPA, HC nº 0805297-80.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira, Seção de Direito Penal, j. 12.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

B
elém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Vinicius Sousa Oliveira,
em face de ato do Juiz da Vara Única de Anapu/PA, na Ação Penal nº 0800766-22.2026.8.14.0138.

Consta da impetração (ID 36743976) que

o paciente teria sido preso em flagrante no dia 24/05/2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03, tendo a prisão sido homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Sustenta o impetrante que a operação policial que culminou na prisão do Requerente originou-se exclusivamente de denúncia anônima, sem que houvesse qualquer diligência prévia para corroborar as informações antes da incursão em propriedade privada.

Acrescenta que o paciente foi abordado na sua residência, mesmo local da sua borracharia, onde trabalha, não sendo flagrado portando ou comercializando substância entorpecente. Os policiais promoveram coação e tortura, fazendo com que o paciente os levasse até sua propriedade rural que estava arrendada para terceiros e encontraram certa quantidade de entorpecente. Dito isto, requer a ilicitude do flagrante, pelo fato de tais provas terem sido obtidas a partir da violação do domicílio.

Diz que o paciente foi detido em sua borracharia, local onde exerce seu trabalho lícito, e não possuía qualquer substância ilícita consigo. A plantação mencionada nos autos encontra-se em local diverso e o paciente não estava cometendo o crime, não acabava de cometê-lo, nem foi perseguido. A prisão em local de trabalho, sem a posse de materialidade delitiva, impõe o relaxamento, sendo inexistente situação de flagrância própria, imprópria ou presumida, nos termos do art. 302 do CPP, vez que o paciente foi detido em local diverso do fato e desacompanhado de qualquer material ilícito.

Diz ser nulo o interrogatório do paciente em sede policial, em razão da negativa de entrevista reservada com os advogados constituídos, caracterizando cerceamento de defesa na fase inquisitorial.

Sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, em afronta ao artigo 315 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juiz teria se limitado a invocar fundamentos genéricos, sem demonstrar, de forma individualizada, o
periculum libertatis
.

Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP, asseverando que o paciente seria primário, com residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que a decisão teria fundamentação na gravidade abstrata do delito,

sem indicar elementos que demonstrassem o risco da manutenção do agente em liberdade.

Defende, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por reputá-las suficientes e adequadas ao caso concreto, uma vez que a elevada quantidade de droga ilícita apreendida (27 tabletes prensados pesando 28,200kg de maconha, uma porção de sementes de maconha, pesando 1,800kg e cerca de 200 pés da erva
cannabis sativa
), além de armas, equipamento e aparelhos celulares, por si só, dissociada dos demais elementos fáticos da causa, não determinaria a peculiar gravidade concreta da conduta imputada ao réu, a quem sequer se vinculou a propriedade do material.

Suscita condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes residência fixa e trabalho lícito.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O processo foi inicialmente distribuído em regime de plantão, sendo indeferida a liminar pela Desa. Vânia Lúcia Silveira, no dia 27/05/2026 (ID 36752477).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36853671).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 37252431).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 36743976), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A impetração busca o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e da prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de suposta violação de domicílio decorrente de denúncia anônima, nulidade do interrogatório policial, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis.

Sem razão.

2.1. Da alegada ilicitude da prisão em flagrante por violação de domicílio.

O paciente sustenta que a diligência policial teria se originado exclusivamente de denúncia anônima, sem investigação prévia, culminando em ingresso ilegal em propriedade privada e consequente obtenção de provas ilícitas.

Todavia, a análise aprofundada da dinâmica dos fatos, da forma de localização da droga, da alegada coação policial e da efetiva extensão do consentimento prestado pelo paciente demanda incursão verticalizada no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Além disso, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar o reconhecimento da nulidade pretendida.

Para esclarecimento, destaco trecho da decisão que homologou o auto de prisão em flagrante (ID 36741890):

“(...) Consta dos autos que, após denúncia anônima acerca da existência de plantação de maconha na região da Virola Jatobá, zona rural do Município de Anapu/PA, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar deslocaram-se ao local, tendo o autuado indicado a localização da plantação.

As informações preliminares indicavam que o plantio ocorreria em terreno de propriedade do flagranteado, e que a guarda armada e o manejo da roça de entorpecentes seriam operados por integrantes de facção criminosa, sob a liderança de DANILO LEANDRO DA SILVA RAPOSO, vulgo "Loirinho", em companhia de outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Ao chegarem à via principal, as equipes localizaram o flagranteado em seu estabelecimento comercial (borracharia). Interpelado pelas autoridades, este demonstrou manifesto nervosismo, decidindo posteriormente guiar os agentes policiais até a referida plantação ilegal, alertando-os acerca da presença de homens armados na vigilância da área.

Ao se aproximarem da infraestrutura clandestina montada na mata, os policiais civis e militares foram recebidos com disparos de armas de fogo. Na troca de tiros, três dos indivíduos que guarneciam o local foram alvejados e, embora socorridos, vieram a óbito, dentre os quais identificou-se JOSÉ FRANCISCO SOARES GOMES, vulgo "Mamona". Outros dois indivíduos, identificados como DANILO LEANDRO DA SILVA RAPOSO e WILES PEREIRA DA COSTA, empreenderam fuga adentrando na mata.

Na cena dos fatos, restaram apreendidos materiais delitivos, destacando-se:

a) 27(vinte e sete) tabletes de substância análoga a maconha, prensados e prontos para revenda, totalizando aproximadamente 28,200 kg (vinte e oito quilos e duzentos gramas), conforme laudo provisório de constatação de entorpecentes;

b) 1 (uma) porção de sementes de maconha, pesando aproximadamente 1,800 kg(um quilo e oitocentos gramas);

c) aproximadamente 200 (duzentos) pés de erva cannabis sativa, sendo cerca de 80(oitenta) deles de grande porte;

d) 1 (uma) espingarda calibre .20 com 4 (quatro) cartuchos intactos;

e) 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, numeração NE13895, com 2(duas) munições intactas e 2 (duas) deflagradas;

f) 1 (uma) pistola calibre .40, marca IMBEL, numeração 7713962;

g) 1 (uma) prensa hidráulica de 15 toneladas, marca Bovenau, cor azul (instrumento característico para prensagem de drogas para revenda);

h) 3 (três) aparelhos de telefonia celular da marca Samsung.

Interrogado em sede policial, o autuado admitiu parcialmente os fatos, esclarecendo ter arrendado informalmente parte de seus 15 alqueires de terra para a implantação e cultivo de maconha pelo indivíduo conhecido por "Loirinho", mediante a promessa de pagamento de R$ 10.000,00 por safra. Afirmou ainda ter pleno conhecimento do cultivo ilícito e de que os indivíduos operando na área eram ligados à organização criminosa armada Comando Vermelho.

A prisão foi regularmente comunicada a este Juízo no prazo de vinte e quatro horas, acompanhada de nota de culpa, nota de ciência de direitos constitucionais e exames provisórios de constatação de drogas.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público do Estado do Pará opinou favoravelmente pela homologação da prisão em flagrante de Marcos Vinicius Sousa Oliveira, pugnando pela sua conversão em prisão preventiva. Requereu ainda a decretação da prisão preventiva dos foragidos Danilo Leandro da Silva Raposo e Wiles Pereira da Costa, a autorização judicial para extração de dados e conversas telemáticas armazenadas nos celulares apreendidos, a incineração das substâncias e dos pés de maconha apreendidos e, por fim, a devolução das armas institucionais utilizadas pelos agentes militares no confronto, ressaltando a necessidade de esclarecer divergências policiais quanto à situação de óbito ou fuga dos suspeitos.(...)”.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima, isoladamente considerada, não legitima o ingresso em domicílio, mas pode servir de ponto de partida para diligências investigativas destinadas à verificação da notícia criminosa.

Nesse sentido:

“A denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio, exigindo-se a existência de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.” (STJ, AgRg no HC 949.158/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJe 21/03/2025).

Diante dessas circunstâncias, a denúncia anônima e os indícios encontrados justificam a atuação policial, estando a prisão em flagrante legal, uma vez que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas dispensa autorização judicial para buscas e apreensões, desde que haja fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prisão e das provas delas advindas a impor a sua revogação.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL (nº 0823893-49.2025.8.14.0000) com pedido de liminar impetrado pelo advogado JAILSON LIMA DE SOUSA, em favor de MARLESSON LEAO DA SILVA, contra ato do Juízo Plantonista da Vara Criminal de Breves. O paciente foi preso em flagrante no dia 02 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 04/11/2025.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega, em síntese:

2.1. Inviolabilidade Domiciliar: Nulidade absoluta do flagrante e ilicitude das provas por invasão arbitrária do domicílio sem mandado judicial, conforme demonstraria gravação de câmera residencial.

2.2. Flagrante Ilegal e Contradição Policial: Alegação de flagrante preparado/provocado (Súmula 145 do STF) e inverossimilhança dos relatos policiais, que se contradizem com o vídeo apresentado.

2.3. Ausência de Periculum Libertatis: Inexistência de risco à ordem pública, com base em condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito).

2.4. Insuficiência Cautelar: Quantidade e natureza da droga não indicariam tráfico, mas consumo pessoal, sendo suficientes medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, tráfico privilegiado ou ANPP.

2.5. Quebra de Isonomia: Disparidade de tratamento em comparação com outro caso em que a mesma magistrada relaxou o flagrante por invasão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Em relação à alegação de invasão de domicílio, o writ não comporta provimento, uma vez que o Juízo a quo afastou a nulidade ao considerar que a abordagem pessoal e a localização de entorpecentes na posse do paciente ocorreram, em tese, previamente à entrada na residência, após ele sair da casa e tentar fugir. Este achado inicial, somado à fuga de um segundo indivíduo do interior do imóvel ao notar a presença policial, configura fundada suspeita e estado de flagrância externa, o que respalda o ingresso forçado para cessar o crime permanente de tráfico.

4. A tese de nulidade absoluta e de flagrante preparado demanda aprofundamento na análise e confrontação das provas (vídeos versus depoimentos policiais), o que é inviável na via célere e sumária do Habeas Corpus.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (Art. 312 do CPP) em razão da gravidade concreta da conduta. Foi destacada a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (aproximadamente 316g de cocaína, 510g de Óxi e 0,5mg de maconha), além de apetrechos típicos de comércio (balança de precisão e plásticos).

6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) são insuficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida (Súmula n. 8 do TJPA).

7. As medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP) são consideradas insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e garantir a instrução processual, dada a periculosidade revelada pela natureza e pelo volume das drogas apreendidas.

IV. Julgamento e Tese

8. Ordem conhecida e DENEGADA.

Tese de julgamento: Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (Art. 312 CPP), dada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (316g de cocaína, 510g de Óxi e 0,5mg de maconha), balança de precisão e plásticos para embalagem. A tese de violação de domicílio é afastada quando o estado de flagrância é constatado previamente na posse de drogas pelo paciente fora do imóvel, e a entrada é justificada pela fuga de terceiro do interior da residência, sendo as condições pessoais favoráveis irrelevantes diante da necessidade da segregação.

Dispositivo legal citado: art. 5º, XI, da Constituição Federal; Súmula n. 8 do E.TJ/PA.

Jurisprudência relevante citado: Tema 280 do STF; Súmula 145 do STF. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0823893-49.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 02/12/2025).

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFRAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF/88. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Luzimar Ferreira da Silva, em face de prisão preventiva e ação penal instaurada por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, alegando ilegalidade na prisão em flagrante e nos atos subsequentes, com foco na violação do domicílio sem mandado judicial e a ausência de flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, sem autorização judicial e fora das exceções previstas na Constituição, em desacordo com o art. 5º, XI, da CF/88, que garante a inviolabilidade do domicílio. Além disso, analisa-se a nulidade das provas obtidas dessa invasão, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade em concreto da conduta que ensejou a necessidade da prisão como garantia da ordem pública. Isso porque a apreensão de 5 (cinco) gramas de cocaína (art.33 da Lei nº 11.343/06, ou a apreensão de uma arma de fogo (art.12 da Lei nº 10.826/03), por si só, configurariam a gravidade ínsita aos tipos penais, porém, a análise do contexto fático indicou que o paciente foi encontrado na posse de quantidade relevante de entorpecentes (com variedade e devidamente acondicionadas para venda), bem como na posse de duas armas de fogo e após ser apontado como referência para o tráfico na região de seu domicílio. Observa-se que as condutas ilícitas foram perpetradas no município de Vitória do Xingu-PA, de pequeno porte, tornando-as ainda mais graves dada sua nocividade social.

4. A ação policial está amparada por uma das exceções constitucionais para a invasão de domicílio (flagrante delito), havendo evidência concreta de que o paciente exercia o tráfico de drogas naquela região. tem-se que o ingresso no domicílio, quando desprovido de autorização judicial, se justifica diante da situação flagrancial, desde que o ingresso decorra de fundadas razões de suspeita (que podem se configurar a partir de diligências prévias, como campana, monitoramento, denúncias etc., jamais por simples especulação policial.

5. No caso do paciente, consta nos autos que a polícia civil de São Félix do Xingu-PA recebeu denúncias de que ele estaria traficando na região da Vila Central (id.24345466-pág.9). O condutor do flagrante, IPC Josué Cunha Oliveira (id.24345466-pág.10), declarou que receberam denúncias anônimas de que o indivíduo de apelido “CARRAPICHO” estaria traficando na região da Vila Central. A notícia teria vindo da Delegacia de Taboca e então os policiais locais iniciaram as investigações preliminares. A testemunha IPC Rafael Marques Almeida declarou que inicialmente foi feita a prisão em flagrante do nacional Walet Pablo Gonçalves, no distrito de Taboca, no dia 17/04/2024 e daí vieram informações sobre o tráfico de entorpecentes na região da Vila Central, quando começaram as investigações prévias. Foram 3 (três) dias de apuração pela equipe de polícia civil, que constatou através de campana, grande movimentação de pessoas suspeitas nas proximidades do que seria a “boca de fumo” local, residência do paciente. A partir disso foi realizado o ingresso no imóvel e confirmada a suspeita de que haveria entorpecentes no local.

6. Quando ouvido perante a autoridade policial, o paciente confessou o crime, afirmando que uma parte dos entorpecentes era para vender e a outra parte Apenas estava guardando em favor do nacional de apelido “Baixinho da Taboca”, o que corrobora as declarações prestadas pelos agentes públicos.

7. A análise dos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, portanto, permite concluir: 1) existiam fundadas razões para se suspeitar que o paciente realizava tráfico no local; 2) o horário do ingresso da equipe policial no imóvel do paciente é irrelevante para a análise das legalidade da ação, pois realizada com base em suposto flagrante delito e não por meio de mandado judicial, mesmo assim, consta nos autos a nota de culpa id.24345466-pág.21, indicando que a prisão se deu às 06:30 horas, contrariando a afirmação da defesa de que o ingresso forçado no imóvel, confirmou-se a situação flagrancial, tornando válida a ação da polícia civil e, portanto, válida apreensão dos entorpecentes e das armas ilegalmente mantidas sob guarda do paciente. Inaplicável, portanto, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art.157, § 1º, do CPP), pois não há nulidade a ser declarada na origem das investigações.

8. A necessidade de manutenção da medida cautelar está amparada no risco de reiteração criminosa e na proteção da sociedade, especialmente num município de pequeno porte como São Félix do Xingu, onde crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes causam grande impacto na região.

9. A jurisprudência mansa e pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (ENUNCIADO N. º 8 DA SÚMULA DO TJPA).

10. considerando por fim a gravidade em concreto da conduta do paciente, portando, inclusive duas armas de fogo ilegalmente, resta inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o suposto papel proeminente do paciente no tráfico local.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. 7. Tese de julgamento: A violação do domicílio sem mandado judicial, entretanto, dentro de uma das exceções constitucionais (flagrante delito) não resulta em nulidade das provas obtidas, com a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que que houve fundadas razões para a invasão do domicílio.

Dispositivos Relevantes Citados: CF, art. 5º, CPP art.312

Jurisprudências citadas: STJ - RHC 208295 AgR, 23/02/2024; AgRg no RHC: 170959 RJ 2022/0294883-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023; AgRg no HC n.918.445/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;

STF - RHC: 234434 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0800632-55.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 24/02/2025).

Quanto à alegada inexistência de situação de flagrância própria, imprópria ou presumida, nos termos do art. 302 do CPP, vez que o paciente foi detido em local diverso do fato e desacompanhado de qualquer material ilícito, de igual modo, sorte não socorre aos impetrantes.

Destarte a situação de flagrância revela-se perfeitamente amoldada ao artigo 302, I do CPP, uma vez que o agente foi detido no contexto de prática de delitos de natureza permanente, quais sejam, o tráfico ilícito de drogas em sua modalidade de cultivar, semear e ter em depósito, e a associação para o tráfico de entorpecentes, cujos estados de consumação e flagrância se prolongam ininterruptamente no tempo.

2.2. Da alegada nulidade do interrogatório policial.

Também não prospera a alegação de nulidade do interrogatório em razão da suposta negativa de entrevista reservada com os advogados constituídos.

Isso porque eventual irregularidade ocorrida durante a fase inquisitorial não possui, por si só, o condão de contaminar a ação penal, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inquérito policial constitui procedimento meramente informativo, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido:

“Eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não ensejam, por si sós, a nulidade da ação penal, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.” (STJ, AgRg no RHC 195.447/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/04/2025, DJe 02/05/2025).

No caso dos autos, não há demonstração concreta de prejuízo decorrente da alegada irregularidade, ademais, por ocasião da audiência de custódia foi concedido, ao paciente, entrevista prévia e reservada com seus advogados.

2.3. Da prisão preventiva.

A prisão preventiva encontra disciplina no art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

De igual modo, dispõe o art. 315 do CPP:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

No caso concreto, a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelo Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, que identificou a apreensão de 28,200 kg (vinte e oito quilos e duzentos gramas) de
cannabis
prensada, 1,800 kg (um quilo e oitocentos gramas) de sementes e cerca de 200 (duzentos) mudas da mesma erva; bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão, que registrou a localização de armas de fogo, munições, prensa hidráulica utilizada no processamento da droga e aparelhos celulares. Os indícios de autoria decorrem da própria confissão do investigado, que admitiu ter arrendado sua propriedade para o cultivo de entorpecentes, participando da atividade mediante divisão dos lucros.

A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, da existência de estrutura voltada ao cultivo e processamento de entorpecentes, da apreensão de armamentos e dos elementos que indicam atuação organizada e permanente na prática do tráfico ilícito de drogas.

Em 25/05/2026, na audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante do paciente Marcos e decretou sua prisão preventiva (ID 36741890), nos seguintes termos:

“(...). A situação de flagrância revela-se perfeitamente amoldada ao artigo 302, inciso I, do Código de Processo

Penal, uma vez que o agente foi detido no contexto de prática de delitos de natureza permanente, quais sejam, o tráfico ilícito de drogas em sua modalidade de cultivar, semear e ter em depósito, e a associação para o tráfico de entorpecentes, cujos estados de consumação e flagrância se prolongam ininterruptamente no tempo.

(...)

A existência material dos delitos (fumus comissi delicti) sobressai inconteste dos documentos anexos aos autos, consubstanciada no Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, que atestou a natureza ilícita de volumosa quantidade de cannabis prensada (28,200 kg) e de sementes (1,800 kg), no Auto de Exibição e Apreensão que detalhou as armas de fogo e a prensa hidráulica apreendidas na mata, bem como nos uníssonos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a diligência.

(...)

No que tange ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (periculum libertatis), a decretação da medida extrema mostra-se imperativa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta sob análise e da periculosidade real evidenciada. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a elevada quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 936.120/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/02/2025, DJe 28/02/2025).

“A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes evidencia maior gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva.” (STJ, AgRg no HC 942.311/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJe 11/04/2025).

A jurisprudência desta Seção de Direito Penal também segue a mesma orientação:

“A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à ordem pública.” (TJPA, HC nº 0805297-80.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira, Seção de Direito Penal, j. 12/05/2026).

Além disso, a imputação abrange, em tese, não apenas o crime de tráfico de drogas, mas também os delitos de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias que reforçam a necessidade da medida cautelar.

2.4. Das condições pessoais favoráveis

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Nesse sentido, inclusive, dispõe a Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.”

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADES RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR E À OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Parcial conhecimento. As nulidades referentes à inviolabilidade do domicílio e à suposta obtenção de prova mediante coação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no mérito, tendo sido expressamente reputadas matérias que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede a apreciação per saltum por esta Corte, sob pena de supressão de instância. À luz dos precedentes, a exigência de fundadas razões para mitigação da inviolabilidade domiciliar demanda exame fático-probatório não realizado na origem. 2. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, consubstanciada na apreensão de 1.128,10 g de maconha e 3,9 g de ecstasy, na descrição de modus operandi revelador de periculosidade e em indícios de integração a organização criminosa, elementos idôneos para a garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si, suficientes para afastar a necessidade da cautela. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgRg no HC: 00000000000001044891 GO 2025/0406370-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO UM POR AFINIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de CARLOS GABRIEL TELES AMARAL, preso preventivamente pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121 c/c 14, II, do Código Penal), em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem financeiramente. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais; e, (IV) ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem do ora paciente financeiramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4. A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o modus operandi e as circunstâncias do crime. In casu, a vítima relatou que mesmo após conseguir refugiar-se em um bueiro, o acusado permaneceu dando suporte ao atirador, circulando nos arredores, na tentativa de localizar a vítima.

5. A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

7. Não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

2. As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

3. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

4. Ausência de comprovação nos autos, de ser o paciente o único provedor dos filhos menores de idade, sendo um por afinidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0808002-85.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 27/05/2025).

2.5. Das medidas cautelares diversas da prisão

Também não se mostram adequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A gravidade concreta dos fatos imputados, associada à elevada quantidade de droga apreendida e à imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, evidencia que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

A propósito:

“As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso evidenciam risco efetivo de reiteração criminosa ou significativa lesão à ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 944.872/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2025, DJe 22/04/2025).

Desse modo, ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não há fundamento para concessão da ordem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Marcos Vinicius Sousa Oliveira.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026